Tribunal: TJMT
Processo: 1010571-60.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010571-60.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EXPEDITO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 094.279.106-15 (APELANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NALVA MILTA DE SOUZA BARROS MELO - CPF: 604.299.921-49 (ADVOGADO), VAGNER SILVA DE JESUS - CPF: 018.356.731-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por concessionária de serviço público em razão de suposto débito decorrente do consumo de água e esgoto, no valor de R$ 6.150,98, correspondente ao período de 06/2012 a 01/2017.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o apelante era legitimado para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se restou comprovada a efetiva contratação e utilização dos serviços por parte do apelante; (iii) verificar a existência de prescrição das parcelas; (iv) analisar a suficiência da prova produzida pela concessionária.

III. Razões de decidir:

3. A remuneração pelo fornecimento de água e esgoto possui natureza de tarifa ou preço público, sujeita ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

4. A inversão do ônus da prova é aplicável, à luz do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sendo a concessionária responsável por demonstrar a efetiva utilização dos serviços pelo demandado.

5. A obrigação pelo pagamento não é propter rem, mas de natureza pessoal, exigindo a demonstração da solicitação ou consumo dos serviços.

6. As provas apresentadas pela autarquia consistem apenas em telas sistêmicas e ordens de serviço unilaterais, desprovidas de assinaturas ou outros elementos de ratificação da parte apelante.

7. Testemunha da concessionária admitiu inexistência de contrato de locação ou outro documento hábil firmado pelo recorrente.

8. A prova testemunhal da parte apelante revelou que ele residia em endereço diverso desde o primeiro semestre de 2012, o que foi corroborado por declaração de familiar.

9. A ausência de comprovação da relação contratual impõe o reconhecimento da improcedência da cobrança.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso de Apelação provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de tarifas de água e esgoto exige prova da efetiva contratação ou consumo pelo suposto devedor, sendo insuficientes registros unilaterais da concessionária. 2. A responsabilidade pelo pagamento é pessoal e demanda comprovação de vínculo com o serviço prestado.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 373, II, e 85; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.198.400/RO, Rel. Min. Humberto Martins; STJ, AgInt no REsp 1.737.379/PR; TJMT, N.U 1007930-14.2024.8.11.0007; TJ-SP, ApCiv 1015193-05.2023.8.26.0011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
EXPEDITO FRANCISCO DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
nos autos da
Ação de Cobrança
, registrada sob o nº
1010571-60.2019.8.11.0003
, ajuizada por
SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
em desfavor de
EXPEDITO FRANCISCO DE SOUZA
, que
julgou procedente o pedido inicial
.

A sentença (
ID. 283690900
) fundamentou-se em: (i) que o apelado ajuizou ação de cobrança alegando débito oriundo do consumo de água e esgoto no período de 06/2012 a 01/2017, totalizando R$ 6.150,98; (ii) que diversas tentativas de recebimento amigável restaram infrutíferas; (iii) que após citação editalícia e nulidade reconhecida em recurso anterior, nova citação por edital foi realizada. O julgador considerou que: (i) o extrato de débito registra a unidade consumidora em nome de
ADALBERTO JOSE BENEZ
como proprietário e
EXPEDITO FRANCISCO SOUZA
como morador; (ii) documento juntado comprova que o demandado residiu no imóvel e recebeu equipe do
SANEAR
em 13/11/2006; (iii) as provas coligidas não afastaram a responsabilidade pelo pagamento; (iv) a dívida relativa ao consumo de água tem natureza pessoal, devendo ser responsabilizada a pessoa que efetivamente utilizou o serviço. Em consequência, condenou o requerido ao pagamento de R$ 6.150,98, corrigido monetariamente pelo INPC desde o vencimento e acrescido de juros de mora desde a citação válida.

A parte
apelante
interpôs recurso (
ID. 283690902
), alegando: (i) que o apelado moveu ação monitória sem comprovar que o apelante tenha alugado o imóvel, residido ou consumido água na unidade consumidora objeto do litígio; (ii) que a sentença julgou procedente mesmo diante da ausência de provas por parte da apelada; (iii) que não há legitimidade passiva por ausência de relação contratual com a
SANEAR
e por não ser o real beneficiário dos serviços prestados. Sustenta ainda: (i) prescrição parcial dos débitos anteriores a setembro de 2014; (ii) que é pessoa idosa com 94 anos, sem vínculo de locação com o imóvel referido, tendo residido no bairro Sagrada Família desde o primeiro semestre de 2012; (iii) responsabilidade objetiva da concessionária; (iv) falha na prestação do serviço por ausência de documentos comprobatórios. Ademais, a parte apelante argumenta: (i) que os documentos inclusos nos autos são unilaterais e nenhum documento no sistema da apelada contém assinatura do apelante; (ii) que a testemunha da autarquia
SANEAR
afirmou não constar contrato de locação em nome do apelante; (iii) que a testemunha
ELIANE FERREIRA DA SILVA PAULINO
confirmou que o apelante mudou-se para a Rua Sirlei Sarlete Barbieri no primeiro semestre de 2012, permanecendo ali. Requer: (i) reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas até 19/09/2014; (ii) declaração de ilegitimidade passiva; (iii) subsidiariamente, improcedência dos pedidos por ausência de comprovação de relação contratual; (iv) inversão do ônus da prova.

Nas Contrarrazões (
ID. 283690906
), a parte apelada defendeu: (i) que o imóvel onde se encontra a unidade consumidora nº 501565-0 pertence ao Sr.
ADALBERTO JOSE BENES
e foi locado para o Sr.
EXPEDITO FRANCISCO DE SOUZA
desde outubro de 2006; (ii) que o setor de cadastro técnico do
SANEAR
promoveu transferência da titularidade para nome e CPF do morador/locatário/consumidor; (iii) improcedência da alegação de prescrição quinquenal, pois a remuneração dos serviços de água e esgoto constitui tarifa ou preço público de caráter não tributário, aplicando-se o prazo decenal. Outrossim, sustenta: (i) que a prescrição foi interrompida pelo despacho judicial em 21/09/2019, anterior ao prazo prescricional; (ii) inexistência de prescrição intercorrente em virtude das constantes movimentações processuais; (iii) que o responsável pelo pagamento da fatura é aquele que a consumiu, conforme Lei Municipal nº 9.424/2017. Ademais, argumenta: (i) que a ficha cadastral não registra alteração, permanecendo
EXPEDITO FRANCISCO SOUZA
como morador/consumidor e titular da UC; (ii) que múltiplas ordens de serviço demonstram solicitações feitas pelo recorrente; (iii) que incumbe ao requerido demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Requer o improvimento do recurso com manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de débitos oriundos do consumo de água e esgoto da unidade consumidora nº 501565-0, no período de junho de 2012 a janeiro de 2017, no valor de R$ 6.150,98.

Alega a parte Apelante que ocorreu prescrição das parcelas vencidas, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda por não ter relação contratual com a SANEAR, e que não foi comprovado que tenha efetivamente utilizado os serviços cobrados, residindo em endereço diverso.

Já a parte Apelada defende que o Apelante era morador da unidade consumidora e responsável pelo pagamento das faturas, conforme registros em seu sistema, sustentando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Pois bem.
O recurso comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia se estabelece em torno de cobrança de tarifas de água e esgoto prestados por concessionária de serviço público, relação que se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação consolidada da jurisprudência superior.

A natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e esgoto prestados por concessionária de serviço público constitui tarifa ou preço público, consubstanciando contraprestação de caráter não tributário, razão pela qual se aplica o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.198.400/RO, sob a relatoria do Ministro Humberto Martins. Contudo, no presente caso, a discussão sobre a prescrição revela-se desnecessária para a resolução da lide, considerando que a questão central se concentra na comprovação da relação contratual e da efetiva utilização dos serviços por parte do demandado.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Apelante, verifica-se que tal questão se confunde com o próprio mérito da cobrança, uma vez que a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda depende da demonstração de que o requerido foi efetivamente o responsável pelo consumo dos serviços prestados. Nesse contexto, mostra-se adequada a aplicação da inversão do ônus probatório prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, considerando a evidente hipossuficiência técnica e probatória do consumidor em relação à concessionária de serviço público, que detém controle exclusivo sobre os registros de consumo e dados cadastrais.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado segundo o qual
"a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita"
(STJ - AgInt no REsp 1.737.379/PR, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/03/2022). Essa orientação jurisprudencial estabelece que a obrigação decorre da efetiva utilização do serviço, não se vinculando automaticamente à propriedade do imóvel, mas sim à pessoa que manifestou vontade de receber os serviços e efetivamente os consumiu.

Todavia, analisando detidamente os elementos probatórios coligidos aos autos, constata-se que a Autarquia não logrou êxito em comprovar satisfatoriamente a relação contratual entre as partes nem demonstrar que o Apelante foi efetivamente o responsável pelo consumo dos serviços indicados na cobrança.

As Ordens de Serviço apresentadas pela autarquia requerida (Id. 181531281) não possuem qualquer assinatura do consumidor que possa corroborar a alegada prestação de serviços. Somente uma das Ordens de Serviço, datada do ano de 2006, faz menção de que a equipe teria sido atendida pelo Sr. Expedito Francisco de Souza, porém tal documento não pode ser considerado prova satisfatória da relação contratual, pois se trata de mera tela sistêmica da autarquia, produzida unilateralmente, sem qualquer elemento que comprove a participação ou anuência do suposto consumidor.

Nesse sentido, este E. TJMT tem entendimento pacífico de que a apresentação de simples telas sistêmicas, produzidas unilateralmente, não são satisfatórias para se desincumbir do ônus probatório, conforme pode ser visto em recentes julgados que transcrevo abaixo:

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. A apelante não comprovou a regularidade da contratação, utilizando apenas provas unilaterais (telas sistêmicas), não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC/2015.

[...]

(N.U 1007930-14.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. MANTENHO A SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviços, conforme art. 14 do CDC e Súmula 297 do STJ.

4. O banco, ao não apresentar o contrato formalizado ou outro meio idôneo de prova da contratação, não se desincumbe do ônus que lhe cabe, nos termos dos arts. 373, II, e 429, II, do CPC, tornando indevidos os descontos realizados.

5. A mera juntada de telas sistêmicas não possui força probatória suficiente para demonstrar a existência de relação contratual válida, tratando-se de documento unilateral e insuficiente para afastar a alegação do consumidor.

6. A inexistência de prova da contratação justifica a declaração de inexistência de débito e a restituição dos valores descontados, a qual, conforme entendimento pacificado na Câmara, deve ocorrer de forma simples, com correção monetária e juros legais.

[...]

(N.U 1000445-90.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 03/06/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

A concessionária limitou-se a apresentar telas sistêmicas genéricas, insuficientes para comprovar suas alegações.

[...]

(N.U 1000466-03.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

Ademais, a própria testemunha arrolada pela SANEAR, Sra. Herotsan de Souza Puerro, Coordenadora da área de faturamento da autarquia, confirmou em audiência de instrução que a atualização cadastral ocorre somente mediante solicitação presencial do consumidor. Entretanto, a autarquia deixou de apresentar qualquer documento que comprove ter havido essa solicitação assinada pelo consumidor ou qualquer outro documento que demonstre, ainda que minimamente, que o Apelante seria efetivamente responsável pelo imóvel ou pelo consumo dos serviços durante o período cobrado.

Não obstante, é possível verificar ainda clara contradição entre a prova testemunhal produzida pela autarquia e suas alegações nos autos, posto que foi dito pela Sra. Herotsan que não havia no sistema comercial da empresa qualquer informação sobre contrato de locação, enquanto tanto os documentos trazidos na inicial quanto as teses de contrarrazões alegam que houve transferência da titularidade mediante apresentação de contrato de locação.

De outro lado, a prova testemunhal produzida pela parte Apelante demonstra que ele residia em endereço diverso ao menos desde o início do ano de 2012, período anterior aos débitos ora cobrados. A testemunha Eliane Ferreira da Silva Paulino foi categórica ao afirmar que o Sr. Expedito Francisco de Souza mudou-se para a Rua Sirlei Sarlete Barbieri, nº 869, no Bairro Sagrada Família, ainda no primeiro semestre de 2012, onde era seu vizinho, permanecendo naquele local com sua esposa até o falecimento desta. Tal depoimento encontra respaldo na declaração prestada pela filha do Apelante, que confirmou a residência do pai no mesmo endereço desde abril de 2012.

A presunção formulada pelo magistrado de primeiro grau, no sentido de que mesmo residindo o Apelante em endereço diverso, ainda assim poderia ter utilizado e ser responsável pelo consumo de água de outro imóvel, mostra-se inadequada diante do parco conteúdo probatório apresentado pela autarquia concessionária. Essa presunção contraria os princípios derivados do Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando a manifesta hipossuficiência probatória do consumidor em relação à concessionária, que detém controle exclusivo sobre os dados de consumo e informações cadastrais.

Com efeito, não se pode admitir que a cobrança de débitos se fundamente exclusivamente em registros unilaterais da autarquia, desprovidos de qualquer elemento probatório que demonstre a efetiva contratação ou utilização dos serviços pelo suposto devedor.

Nesse sentido: (grifamos)

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais. Prestação de serviço de fornecimento de água. Alegação de negativação por dívida proveniente de faturas de fornecimento de água desconhecida . Sentença de improcedência. Apelação manejada pela autora. EXAME:
ausência de provas da contratação do serviço prestado pela ré. Telas do sistema interno que não são provas hábeis a comprovar a contratação do serviço, por serem documentos produzidos unilateralmente . Ausência de outros documentos capazes de confirmar o teor das telas sistêmicas
. Ré que não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, II do Código de Processo Civil. Dano moral configurado. Indenização em R$ 10 .000,00, quantia que se amolda às peculiaridades do caso concreto. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1015193-05 .2023.8.26.0011 São Paulo, Relator.: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 27/03/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. FATURA DE ÁGUA. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. PRINT DE TELAS SISTEMÁTICAS. MEIO INSUFICIENTE DE PROVAS. NECESSIDADE DE OUTROS DOCUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não restou comprovado pela Apelante Águas de Manaus S/A os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos dos direitos da Apelada, inviável se mostra a cobrança realizada; 2. Caberia ao apelante colacionar nos autos outros elementos que fossem capazes de indicar, por exemplo, que houve a comprovação do exercício regular do seu direito. Ou seja, poderia a apelada apresentar nos autos o contrato de serviços, objeto desta ação, celebrado entre as partes, prova essa essencial para a constituição e validação do débito autoral
; 3. Em relação ao dano moral, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo a quo é razoável, pois tal valor mostra-se consentâneo com o caso concreto, a capacidade econômica das partes e o dano sofrido pela consumidora, além de estar em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça .

(TJ-AM - Apelação Cível: 09154007220228040001 Manaus, Relator.: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 10/07/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2024)

Apelação cível. Venda de cosméticos. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de procedência . Apelos de ambas as partes. Autora que nega a contratação com a ré e os débitos.
Cabia à ré a prova da existência do contrato, até porque não se poderia exigir da requerente a prova de que não contratou com a requerida. A ré, por sua vez, não conseguiu comprovar a existência da relação jurídica . "Print" da tela de cadastro da ré e faturas emitidas, que, por si sós, são insuficientes para comprovar a regularidade da contratação e afastar a possibilidade de fraude
. Manutenção da declaração de inexistência da dívida. Ilegítimo apontamento do nome da autora aos órgãos de proteção ao crédito, fato que, por si só, gera dano moral. Quantum indenizatório majorado para R$ 10 .000,00 (dez mil reais). Apelação da ré desprovida. Apelação da autora provida em parte.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1039663-88 .2022.8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator.: Morais Pucci, Data de Julgamento: 08/02/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

Dessarte, verifica-se que a autarquia autora não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe competia, deixando de demonstrar de forma convincente que o Apelante foi efetivamente o contratante e usuário dos serviços de água e esgoto no período compreendido entre junho de 2012 e janeiro de 2017. A simples existência de registros no sistema da concessionária, sem qualquer documento assinado pelo consumidor ou prova da efetiva utilização dos serviços, não constitui elementos suficientes para sustentar a cobrança.

Nesse sentido, considerando a ausência de comprovação da relação contratual e da efetiva prestação dos serviços ao Apelante, bem como a demonstração de que ele residia em local diverso durante o período cobrado, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido autoral.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar a sentença de primeiro grau e
julgar IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, por ausência de comprovação da relação contratual entre as partes e da efetiva utilização dos serviços cobrados.

Em razão do provimento do recurso e a improcedência da ação, deve ser invertido os ônus de sucumbência, razão pela qual condeno a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários prevista no § 11 do art. 85 do CPC, posto que, conforme dispõe o Tema 1059 do STJ: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.
”

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025